Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RATIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – Mantém-se a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pela declaração prestada pelos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Para absolvição sob a tese de agressões mútuas deve-se analisar todo o contexto em que os fatos foram cometidos, não sendo suficiente a alegação não comprovada de que a vítima iniciou o entrevero, ficando afastada a possibilidade, ainda, quando demonstrado o excesso doloso.
V – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
VI – Recurso conhecido e desprovido.